Tribunal: TCU
Processo: 036.818/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante contrato de repasse firmado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para a execução de ações relativas ao programa Pronat.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse CR.NR.0277620-41 (Siafi 648148), que tinha por objeto a execução de ações relativas ao programa Pronat descritas como "Assessoria Territorial, Elaboração de Projetos, Planejamento, Desenvolvimento, Feiras, Comunicação, Capacitação no Maciço de Baturité", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Aldemira Correia da Silva, Antônio Lucio da Silva, Basílio Maciel de Lima e Associação Consad - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local Maciço de Baturité, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Aldemira Correia da Silva e Antônio Lucio da Silva, dando-lhes quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Josafá Martins de Oliveira e da Associação Consad - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local Maciço de Baturité, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito no valor de R$ 136.286,00, na data de 21/12/2009, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Josafá Martins de Oliveira e à Associação Consad - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local Maciço de Baturité multas individuais no valor de R$¿25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Basílio Maciel de Lima e aplicar-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.